Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710212-77.2017.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. VALORES JÁ LEVANTADOS. PRELIMINAR PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. revisão do julgado. impossibilidade. ausência de violação a literal disposição de lei. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há se falar em perda de objeto da demanda rescisória, uma vez que, na hipótese de acolhimento da pretensão, a autora terá, a seu dispor, um título executivo apto a embasar uma ação que objetivará a restituição dos valores recebidos pela ré. 2. Não há violação a literal disposição de lei nas hipóteses em que o v. acórdão rescindendo apenas confere interpretação divergente daquela apresentada pela parte autora. 3. Averbe-se que não ficou configurada hipótese de aplicação do enunciado da Súmula 563 do STJ, uma vez que, na época da prolação da sentença, ainda estava em vigor os termos do enunciado da Súmula 321 da referida colenda Corte. 4. A imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, exige de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. 5. Preliminar Rejeitada. Ação Rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença rescindenda incorreu em erro de julgamento, porque aplicou a legislação consumerista para o deslinde de demanda envolvendo entidade fechada de previdência privada. Assevera que a decisão objurgada, ao manter o entendimento monocrático, foi de encontro ao que preconizam o enunciado 563 da Súmula do STJ, e o artigo 14, inciso II, da LC 109/2001 c/c o artigo 22 da Resolução 6 do CGPC, autorizando, assim, a procedência a ação rescisória, com lastro em alegada violação manifesta à norma jurídica. Argumenta, ademais, que o acórdão malferiu o artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que deixou de observar o julgamento repetitivo proferido pela Corte Superior (Tema 943), sem, contudo, no aspecto, colacionar o precedente invocado a título de paradigma. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID 25913524 - Pág. 13). A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 966, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissenso interpretativa, porquanto a conclusão da câmara julgadora, no sentido de que “a atual ordem jurídico-processual adota o sistema de precedentes como genuína fonte de Direito, razão por que a superação de precedente por outro não poderia autorizar a pretensão rescisória, caso o julgado rescindendo tivesse aplicado a norma insculpida no precedente superado, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica” (sem os grifos no original), encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA JURISPRUDÊNCIA. MANEJO DE RESCISÓRIA PARA ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 343/STF. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1589011/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 20/5/2021). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. LEI N. 6.435/1977. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Conforme a jurisprudência do STJ, "não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. Inteligência da Súmula 343 do STF" (AgInt no REsp n. 1.430.965/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020), o que foi observado pela Corte local. 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 83 e 211 do STJ e 282 do STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar em relação à suposta afronta ao artigo 966, inciso V, do CPC, uma vez que restou consignado no acórdão, verbis: “In casu”, somente poder-se-ia admitir a pretensão vindicada pela autora, caso esta demonstrasse que a mencionada Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça já estava inserida em nosso ordenamento jurídico. Ocorre, no entanto, que este enunciado somente foi publicado em 29/02/2016, conforme se extrai de consulta feita no sítio eletrônico do STJ[1], ao passo que a sentença foi prolatada em 06/11/2015. Tem-se, portanto, que a sucessão cronológica estabelecida entre a prolação da r. sentença rescindenda e o novo paradigma, estabelecido pela Súmula 563 do STJ, obsta o acolhimento da pretensão rescisória, uma vez que a distinção (“distinguishing”) entre a questão discutida nos autos de origem deve ocorrer com “o padrão decisório que lhe deu fundamento”, isto é, com a Súmula 321 do STJ, então vigente à época do julgamento da ação originária" (ID 23188346 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). O apelo especial também não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020). A propósito, veja-se também o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029